Tribunal: TJMT
Processo: 1013345-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013345-04.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ODINARTE ALVES MOREIRA - CPF: 049.753.581-58 (RECORRENTE), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), JHONATAN BRUSTOLIN ALVES DA SILVA - CPF: 033.067.441-23 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WESLEY ALMEIDA PEREIRA - CPF: 010.279.731-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DIREITO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO E NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS - AQUISIÇÃO DA ARMA DE FOGO DOIS MESES ANTES DO HOMICÍDIO - PORTE EM VIA PÚBLICA - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL -
TESE DE ABSORÇÃO A SER SUBMETIDA A JULGAMENTO POPULAR
- ACÓRDÃOS DO TJMT - JURAMENTO DE VINGANÇA POR HOMICÍDIO ANTERIOR - CONFISSÃO DO APELANTE - DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS -
VÍTIMA ABAIXADA QUANDO ATINGIDA PELOS TIROS -
ORIFÍCIOS DE ENTRADA DE PROJÉTEIS NAS COSTAS - LAUDO DE NECROPSIA - MAPA TOPOGRÁFICO PARA LOCALIZAÇÃO DE LESÕES
- COMPETÊNCIA DO JÚRI - QUALIFICADORAS MANTIDAS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ARESTOS DO TJMT -
ENUNCIADO CRIMINAL 2, DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

A
“tese defensiva acerca da absorção do delito de porte ilegal de
arma
de
fogo
deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os conexos”
(TJMT, RSE N.U 1009688-54.2021.8.11.0000; RSE N.U 1015922-52.2021.8.11.0000).

“Deve ser conservada a
qualificadora
do motivo torpe quando houver indícios de que o crime de homicídio foi perpetrado em razão
vingança
. ‘A motivação [
vingança
] pode expressar torpeza, ‘segundo as circunstâncias que a determinaram’
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513)
, a qual será ‘aferida à luz do contexto fático’ (STJ, HC no 83309).”
(TJMT, N.U 1011538-46.2021.8.11.0000)

Se qualificadora do
emprego
de
recurso
que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1013345-04.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S): ODINARTE ALVES MOREIRA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ODINARTE ALVES MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (PJe 1o grau N.U 1013345-04.2021.8.11.0000 - Código 645115), que o pronunciou por homicídio qualificado [por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 121, § 2o, I, e IV, do CP e art. 14 da Lei no 10.726/2003 - (fls. 382/395).

ODINARTE ALVES MOREIRA
sustenta que
“não existem elementos probatórios de que o homicídio e porte ilegal de arma de fogo foram praticados de forma autônoma e sob circunstâncias distintas no espaço e tempo”
, a ensejar aplicação do princípio da consunção; 2) as qualificadoras [do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja
“despronunciado pelo porte ilegal de arma de fogo”
e afastadas as aludidas qualificadoras (fls. 412/424).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 425/436).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 446/447).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RECURSO DEFENSIVO - RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 121, § 2o, II E IV - CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA - PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - fls. 455/462)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia, após aditamento, que:

“1.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

[...] em data incerta, porém, até o dia 21 de outubro de 2015, pelas vias públicas desta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado ODINARTE ALVES MOREIRA, atuando em curso de agentes – caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum, portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, de maneira compartilhada com pessoa não identificada, levou consigo arma de fogo não apreendida e, por isso, não identificada, municiada, sem possuir, contudo, autorização para o porte, qual, inclusive, utilizou para a prática de crime contra a vida (item 1.2).

1.2. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO

[...] no dia 21 de outubro de 2015, em horário não precisado, porém, durante o período diurno, na rodovia BR 364, km 230, s/n° Bairro Recanto Maria Flávia, próximo ao Bairro Verde Teto, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado ODINARTE ALVES MOREIRA, atuando em concurso de pessoas - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum, e com desejo de matar (animus necandi), por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Wesley Almeida Pereira.

Apurou-se que, nas circunstância de tempo e local encimados, o denunciado, por vingança, na companhia de terceira pessoa não identificada – quem lhe prestou auxílio material, lhe conduzindo até o local dos fatos para a prática do crime -, portando arma de fogo (item 1.1), saiu ao encalço da vítima e, ao localizá-la, de inopino – o que dificultou qualquer defesa ou reação -, passou a efetuar contra ele vários disparos, atingindo-a nas regiões frontal, auricular esquerda, malar esquerda, geniana esquerda, flanco esquerdo, terço superior da coxa esquerda, terço médio da coxa direita, terço médio do braço esquerdo, dorsal direita, terço inferior do antebraço direito, conforme se depreende do Laudo de Necropsia de fl. 48/75, causando-lhe ferimentos que, por sua natureza e sede, provocaram-lhe a morte.

Ato contínuo, o denunciado e seu comparsa evadiram-se do local. [...]

Posto isso, o Ministério Público denuncia ODINARTE ALVES MOREIRA, v. “Corró”, como incurso nos artigos 14 da Lei no 10.826/2003 e 121 § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, c.c. 29 e 69, ambos do Código Penal, com observância da Lei no 8072/1990 [...]”
(César Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça – fls. 10/13)

O Juízo singular pronunciou o recorrente mediante a seguinte fundamentação:

“[...] A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado aos réus na denúncia.

Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do ataque na tentativa incruenta.

No caso sob exame, é evidente tal requisito, bastando para sustentar a verdade dos fatos, o Boletim de Ocorrência, fls. 10/11, laudo de necropsia, fls. 55/82, mapa topográfico para localização das lesões, fls. 83/83v e laudo pericial de local de crime, fls. 280/295.

Para a pronúncia é necessário não somente a prova da ocorrência do crime, mas também a presença de indícios de autoria. [...]

Pois bem, das provas testemunhais produzidas nos autos, na fase judicial e na extrajudicial, as testemunhas ouvidas/inquiridas perante a autoridade policial, bem como da confissão apresentada pelo próprio réu, confirmam a prática delitiva. Vejamos:

Segundo consta dos autos, o réu teria cometido o crime para se vingar da morte de seu irmão de criação Diego, cometido pela vítima e Érico.

Vejamos, deste modo, as provas produzidas apontam com os indícios processuais necessários de que há elementos de autoria delitiva em desfavor do acusado, inclusive tendo ele confessado o fato imputado quando do interrogatório em juízo, embora apresentado versão de que teria ido até o encontro da vítima para conversar, uma vez que estaria sofrendo ameaças por parte da vítima e de seus familiares. Porém, após avistar a vítima, sentiu a dor da perda do irmão e efetuou os disparos contra Wesley, quando este iria tentar lhe atacar.

A testemunha/informante Willian Almeida Pereira, irmão da vítima, que estava presente no local, quando inquirido afirmou que foi o réu o autor dos disparos, e que a morte teria ocorrido para vingar o homicídio contra Diego, sendo que seu irmão já vinha recebendo diversas ameaças. Descreve ainda que seu irmão sequer teve tempo se correr ou mesmo gritar.

Já as testemunhas Edivaldo Leonel dos Santos, Benedito Miguel, Geisla Pamela Ferreira da Silva, Francisco Dias de Moura e Nilma Barbosa Carneiro Peres, quando da realização de suas inquirições, afirmaram que não presenciaram os fatos, mas descreveram acerca da rivalidade e ameaças existentes em razão da morte de Diego, o que mexeu com toda a família do réu, dando início ao plano de vingança.

Pois bem, em que pese os argumentos do réu, quando do seu interrogatório em sede judicial, de que efetuou os disparos porque teria ido até a vítima, após diversas ameaças, e essa teria tentado reagir, tal alegação, de que o réu tenha agido em legitima defesa, não merece prosperar, até porque, tal tese, somente pode ser apreciada em sessão de julgamento em plenário, pois, como visto em sede da decisão de pronúncia os fatos são abordados de forma perfunctória.

Ademais, conforme consta em lei, para o reconhecimento da legítima defesa é necessário comprovar que fora utilizado dos meios necessários e de forma moderada, para repelir agressão injusta, atual ou iminente.

Ao caso em tela, neste sumário de culpa, não foi destacado por nenhuma das testemunhas a existência de injusta agressão, atual ou eminente, ao agressor. Logo, entendo que cabe ao Conselho de Sentença deliberar quanto à ocorrência ou não da legítima defesa.

Desta feita, leva-nos a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio tentado, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença. [...]

2.1.3.1. Do motivo torpe.

Descreve a exordial acusatória que o elemento lastreador do delito em comento foi o possível envolvimento da vítima com o homicídio praticado contra o sobrinho do réu, sendo que logo após a sua morte o acusado teria jurado que vingaria a sua morte.

A qualificadora do motivo torpe, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios reais de que o motivo para que o acusado ceifasse a vida do ofendido, deu-se, aparentemente, por estrita vingança privada.

Registro que há entendimento que de que a vingança, por si só, não configura motivo torpe, salvo quando comprovado que tal sentimento restou inspirado por razões injustificáveis e repugnantes. (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 7. ed. Salvador: Juspodivm, 2012. p. 209). Logo, a vingança não caracteriza automaticamente a torpeza.

Portanto deve ser apreciado no caso concreto, razão pelo qual entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

2.1.3.2 Da qualificadora que dificultou à defesa da vítima.

Relata ainda que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que a vítima estava agachada, mexendo em sua motocicleta, quando foi atingida por diversos disparos de arma de fogo na cabeça. Corroborando nesse sentir tem-se o laudo de necropsia.

Portanto, entendo que a referida qualificadora deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, pois não se revela manifestamente improcedente e tão pouco descabida, visto que de acordo com as provas produzidas o acusado encurralou a vítima. [...]

No que tange aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, estabelece o artigo 78, I, do CPP, que a competência constitucional do Tribunal do Júri vis attractiva sobre os demais delitos que apresentem relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida.

[...] 2.2.1. Da materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Em relação ao delito conexo, existem elementos capazes de demonstrar a sua ocorrência.

Não há dúvidas de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é meio necessário à consumação do homicídio. No entanto, para se reconhecer a figura da consunção, exige-se que os delitos apresentem um nexo de dependência capaz de alocá-los nas mesmas circunstâncias fáticas e interligadas por uma relação de meio e fim. [...]

Desta forma, em que pese os argumentos apresentados pela defesa, das provas colhidas durante a instrução demonstra que o acusado portava arma de fogo antes e depois de praticar o homicídio, não havendo como se afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois se trata de ação autônoma que não guarda relação com o crime anteriormente praticado.

Assim, havendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma, há que submeter à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas [...]

PRONUNCIO ODINARTE ALVES MOREIRA para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito tipificado no art. 121, §2o, I e IV do Código Penal c/c art. 14 da Lei no 10.826/03, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito -
fls. 382/393
)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Laudo de Necropsia no 279/15 – D.O. No 21573482-3 (fls. 68/94), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 95/96), Laudo Pericial no 200.1.03.2016.005305-01 (fls. 100/107) e Laudo Pericial no 200.2.06.2016.005304-01 – Exame em Local de Crime Contra a Vida (fls. 178/209),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Willian Almeida Pereira (irmão da vítima – fls. 21/22), Jonas Willian Antunes Dias (testemunha – fls. 25/26), Geisla Pamela Pereira da Silva (companheira da vítima – fls. 46/47), João Marcos Galvão dos Santos (testemunha - fls. 51/53), Fernando Franco Dias (testemunha - fls. 56/58), Francisco Dias Moura – fls. 59/60), Benedito Miguel (testemunha – fls. 61/62), Edivaldo Leonel dos Santos (testemunha – fls. 63/64), assim como o interrogatório de ODINARTE ALVES MOREIRA, conhecido por “Corró” (apelante – fls. 43/45).

Em Juízo, foram ouvidos Willian Almeida Pereira, João Marcos Galvão dos Santos, Benedito Miguel, Francisco Dias Moura, Edivaldo Leonel dos Santos, Geisla Pamela Pereira da Silva, e interrogado ODINARTE ALVES MOREIRA (fls. 5/6).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 21.10.2015, período diurno [horário não especificado], na oficina localizada na BR 364, Km 230, Bairro Recanto Maria Flávia, Município de Rondonópolis/MT, o apelante ODINARTE ALVES MOREIRA efetuou diversos disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Wesley Almeida Pereira nas regiões
“frontal, auricular esquerda, malar esquerda, geniana esquerda, flanco esquerdo, terço superior da coxa esquerda, terço médio da coxa direita, terço médio do braço esquerdo, dorsal direita e terço inferior do antebraço direito”
, cujas lesões foram a causa de sua morte. O homicídio teria sido motivado por vingança, pois a vítima Wesley Almeida Pereira
“teria dado guarida”
ao executor do assassinato de Diego Alves Miguel, sobrinho do recorrente ODINARTE ALVES MOREIRA, praticado em 30.8.2015. A vítima Wesley Almeida Pereira teria sido surpreendida pela conduta criminosa, por estar
“abaixado, mexendo numa motocicleta”
, no momento que foi atingido pelos tiros. Nos dias que antecederam o homicídio, o recorrente teria portado a arma de fogo utilizada no homicídio [não apreendida], em via pública, ocasião na qual teria ameaçado de morte a vítima (fls. 10/13);

- o irmão da vítima, Willian Almeida Pereira [testemunha presencial], tanto em sede policial quanto em Juízo, asseverou ter visualizado o recorrente ODINARTE ALVES MOREIRA, conhecido por “Corró”, matar seu irmão; um dia antes do homicídio
“seu irmão estava indo pra casa, na companhia do funcionário João Marcos, quando passaram por um ponto de ônibus avistaram a pessoa de Corró e outro indivíduo, os quais o seguiram, ameaçando-o de posse de arma de fogo, seu irmão conseguiu fugir, seu irmão lhe contou que depois do ocorrido estava com muito medo de morrer”
. Na instrução, acrescentou que seu
“irmão não viu ele atirando, ele chegou por trás, do mesmo jeito que foi atingido deitou, nem saiu do lugar, ele só virou”
(fls. 21/22 e Relatório de Mídias de fls. 5/6);

- a companheira da vítima, Geisla Pamela Pereira da Silva, tanto em nas duas fases da persecução penal, descreveu que a vítima estar sendo ameaçada em razão da morte de Diego Alves Miguel, sobrinho do recorrente (fls. 46/47 e Relatório de Mídias de fls. 5/6);

- a testemunha Fernando Franco Dias, na instrução, revelou que
“o comentário na vila era muito forte sobre alguns parentes de Diego queriam pegar Wesey, não sabe informar quem era, sabe apenas que um deles era o Corró, pois falava pra todo mundo, inclusive pro interrogando, que iria matar a vítima”
(fls. 56/58);

- ODINARTE ALVES MOREIRA [apelante], tanto em sede policial quanto, confessou ser o autor do homicídio da vítima Wesley Almeida Pereira; aduziu que agiu em razão Wesley Almeida Pereira ter matado seu sobrinho Diego Alves Miguel, cerca de dois meses antes deste crime;
“no dia do velório do meu sobrinho jurei vingança, acho que ele ficou sabendo, passado uns dias larguei mão disso, desisti, mas aí ele passou a me ameaçar, ai fui lá conversar com ele, pra parar essas ameaças, no dia cheguei lá oficina e revivi o sofrimento de ter perdido meu sobrinho, acabei perdendo a cabeça e efetuando os disparos nele”
;
“a pessoa que estava pilotando a moto prefiro não envolver ele porque ele não sabia, ele ficou bravo comigo, não sabia o que eu ia fazer essa besteira, em seu sabia que ia efetuar esses disparos”
;
“essa arma eu consegui ela no dia do velório do meu sobrinho, no outro dia, uns dois meses antes”
;
“se ele não tivesse matado meu primo isso não tinha acontecido”; “quando cheguei lá não chamei e vítima pelo nome, ele estava abaixado, se levantou, colocou a mão na cintura, correu, estava a uns três metros de distância quando atirei, tava no calor da raiva”
(fls. 43/45 e Relatório de Mídias de fls. 5/6).

Dito isso, vejamos.

Apurou-se que o apelante revelou ter adquirido a arma de fogo dois meses antes do homicídio apurado nestes autos, ao passo que teria portado o armamento, em via pública [próximo ao ponto de ônibus], pelo menos uma vez antes deste crime [no dia 20.10.2015], consoante declaração da testemunha Willian Almeida Pereira (fls. 21/22).

Com efeito, a
“tese defensiva acerca da absorção do delito de porte ilegal de
arma
de
fogo
deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os conexos”
(TJMT, RSE N.U 1009688-54.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17/12/2021; RSE N.U 1015922-52.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021).

Por sua vez, o apelante confessou, perante o Delegado de Polícia, ter
“jurado vingança”
pera morte de seu primo Diego Alves Miguel, o qual considerava como irmão, no dia do seu funeral (fls. 43/45), ao passo que, na instrução, verbalizou que
“se ele não tivesse matado meu sobrinho isso não tinha acontecido”
(Relatório de Mídias de fls. 5/6).

As testemunhas/informantes [Willian Almeida Pereira, Geisla Pamela Pereira da Silva e Fernando Franco Dias] foram uníssonas em revelar que a vítima estaria jurada de morte pelo o recorrente ODINARTE ALVES MOREIRA e demais familiares dele, em razão da morte de Diego Alves Miguel.

Nesse quadro, denota-se que o crime pode ter sido praticado por vingança, a justificar a manutenção da qualificadora do motivo torpe.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Deve ser conservada a
qualificadora
do motivo torpe quando houver indícios de que o crime de homicídio foi perpetrado em razão
vingança
. ‘A motivação [
vingança
] pode expressar torpeza, ‘segundo as circunstâncias que a determinaram’ (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513), a qual será ‘aferida à luz do contexto fático’ (STJ, HC no 83309).”
(N.U 1011538-46.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2021)

Outrossim, a vítima estaria abaixada, mexendo em uma motocicleta, quando fora atingida pelos disparos de arma de fogo efetuados pelo recorrente, conforme depoimentos de Willian Almeida Pereira [irmão da vítima], o qual presenciou o crime.

Essa dinâmica está corroborada pelo
Laudo de Necropsia no 279/15 - D.O. No 21573482-3 (fls. 68/94) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 95/96), de onde extrai-se que a vítima possui pelo menos 3 (três) orifícios de entrada de projeteis de arma de fogo nas costas.

Se a qualificadora do
emprego
de
recurso
que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático,
“cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5a ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022